Tribunal: STF
Processo: ARE 1145501
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO MÉDIO.



    1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade de atuação do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, em situações excepcionais.



    2. A decisão monocrática agravada, que conheceu do agravo em recurso extraordinário e, desde logo, deu provimento ao apelo extremo, está em dissonância com os precedentes desta Suprema Corte, a justificar a sua reforma.



    3. Agravo interno conhecido e provido parcialmente, para que o recurso extraordinário tenha sequência.